Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727555-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AGRAVADO: JESSICA SOUSA DE ARAUJO, MAYKE SILVA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de ação de despejo c/c cobrança, deferiu a gratuidade de justiça aos réus, com fundamento na presunção da veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o do CPC. A recorrente alega, em síntese, que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira da pessoa física para o deferimento do benefício deve ser acompanhada de documentos que demonstrem realidade dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos. Sustenta existência de contas bancárias e movimentação de valores acima de cinco salários mínimos pelos demandados e ausência de declaração de hipossuficiência assinada e de documentos suficientes para comprovar presunção de insuficiência financeira. Requer a reforma da decisão para revogar a gratuidade de justiça deferida na origem. Preparo recolhido em ID 48824749. Intimados para oferta de contrarrazões, o advogado dos réus peticionou em ID 49251179, informando a renúncia do mandato nos autos principais e pugnando pela intimação pessoal das agravadas. É o breve relatório. DECIDO Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça. Nos termos do inciso V do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que admite recurso de agravo de instrumento refere-se à “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação”. A decisão que defere o benefício poderá ser revista em sede de preliminar de recurso de apelação ou em contrarrazões recursais, nos moldes do §1o do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido, segue precedente desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. II. Decisão interlocutória que defere gratuidade de justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a despeito de inconvenientes temporais. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1374864, 07498094820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. AINSTON HENRIQUE DE SOUZA Relator